Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0712126-74.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THALITA RAMALHO DE CARVALHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por THALITA RAMALHO DE CARVALHO contra ato atribuído à Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal consubstanciado na decisão que autorizou o arrendondamento para baixo da nota de corte da prova objetiva do concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), realizado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE. Dada a relevância do tema e o elevado número de candidatos alcançados por eventual concessão da liminar requerida, deixo para me manifestar sobre o pedido após às informações das d. autoridades indigitadas coatoras. Assim, notifiquem-se as d. autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação da liminar. P. I. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator